Tribunal: TJDFT
Processo: 0707828-88.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos contra acórdão que reformou sentença para afastar responsabilidade civil de instituição financeira por fraude, sob alegação de omissão e contradição no julgado, inclusive para fins de prequestionamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se há omissão ou contradição no acórdão embargado, aptas a justificar a integração do julgado, ou se há pretensão de rediscutir matéria já apreciada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
4. A contradição que autoriza aclaratórios é interna ao julgado, não se confundindo com inconformismo da parte.
5. A omissão não se caracteriza quando o acórdão apresenta fundamentos suficientes à conclusão, ainda que não enfrente todos os argumentos deduzidos.
6. O acórdão embargado analisou amplamente a responsabilidade civil à luz do CDC, afastando o nexo causal entre a conduta da instituição financeira e o dano, por culpa exclusiva da vítima, e fundamentou a inaplicabilidade da Súmula 479 do STJ.
7. A pretensão de rediscutir fundamentos do julgado não se coaduna com a via estreita dos embargos de declaração, ainda que opostos para fins de prequestionamento, conforme art. 1.025 do CPC.
8. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos aclaratórios.
IV. DISPOSITIVO
9. Embargos conhecidos e desprovidos.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, art. 1.025, art. 1.026, § 2o. CC, art. 932, inc. III, art. 933, art. 944. CDC, art. 14, § 3o, inc. II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC, 0022299-16.2011.807.0001, Rel. Hector Valverde, 2a Turma Cível, p. 14.06.2021. TJDFT, APC, 0717790-60.2019.807.0020, Rel. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, p. 14.06.2021.